Tribunal: TJPA
Processo: 0804785-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804785-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, SYLVIA THATIANA DE OLIVEIRA GABRIEL, BARBARA GABRIEL VERDELHO STRASSER

AGRAVADO: DEBORA PAES GABRIEL, SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, PAULO ROBERTO PAES GABRIEL, FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL, NISSAR FERREIRA GABRIEL, THAIS FERREIRA GABRIEL, MARTHA THEREZA FERREIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PROVISÓRIO. DECISÃO DE MÉRITO EM RECURSO CONEXO CONFIRMANDO O NOVO INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO PRETENDIDA PELO AGRAVNTE PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou inventariante judicial em substituição à ordem legal do art. 617 do CPC, com pedido de nomeação de herdeiro (Sérgio de Oliveira Gabriel). Os agravantes também apontam prejuízo ao espólio em razão da remuneração arbitrada à inventariante judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal quanto à nomeação provisória de inventariante judicial, diante de decisão superveniente, com trânsito em julgado, que consolidou a nomeação definitiva de outra pessoa/herdeiro ao encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É de se reconhecer como prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez que o mérito do recurso principal (agravo de instrumento) está sendo julgado.

4. A nomeação provisória de inventariante herdeira em substituição à inventariante judicial foi posteriormente ratificada em decisão de mérito proferida no Agravo de Instrumento nº 0804433-13.2024.8.14.0000, o que encerrou a controvérsia e retirou a utilidade da insurgência dos agravantes.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a perda superveniente do objeto recursal quando decisão posterior substitui, anula ou altera substancialmente os fundamentos do recurso anterior, esvaziando a controvérsia inicialmente estabelecida.

6. O juízo de admissibilidade foi superado, mas a ausência de interesse processual atual torna incabível a análise de mérito do presente agravo, por perda do objeto nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de decisão de mérito que resolve de forma definitiva a matéria controvertida em recurso anterior acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto; 2. Não subsiste interesse recursal quando a pretensão é absorvida ou superada por pronunciamento jurisdicional posterior que consolida a situação jurídica discutida; 3. A utilidade do recurso é pressuposto objetivo para sua análise de mérito, cuja ausência impõe o reconhecimento do prejuízo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617 e 932, III; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AGT nº 10126345920208260309, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023; TJ-MS, AGT nº 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJ-MG, AI nº 22703972920238130000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 07.02.2024; TJ-RS, AI nº 50585190420228217000, Rel. Isabel Dias Almeida, j. 27.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804785-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL e OUTROS

AGRAVADO: SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO e OUTROS

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL e OUTROS contra decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que, nos autos da ação de inventário nº 0857002-97.2020.8.14.0301, nomeou a inventariante judicial TELMA CRISTINA BANDEIRA PASCARELLI MONTEIRO, desconsiderando a ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam
(i)
a necessidade de reforma da decisão que nomeou inventariante judicial em detrimento de filho da inventarianda apto a exercer o encargo e
(ii)
a existência de prejuízo financeiro ao espólio em razão da remuneração mensal fixada em 04 (quatro) salários mínimos em favor da inventariante judicial. Ao final, pugna pela nomeação de SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL (filho da inventarianda).

Ao id. 19102016 indeferi o efeito/tutela pretendida ante a inexistência dos requisitos necessários para a antecipação requerida, bem como ante à NOMEAÇÃO/RECONDUÇÃO DA SRA. DEBORA PAES GABRIEL (autos do agravo de instrumento nº 0804433-13.2024.8.14.0000).

Embargos de declaração interpostos por SERGIO DE OLVIERIA GABRIEL E OUTROS ao id. 19372088.

Manifestação aos aclaratórios protocolada por SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO E OUTROS ao id. 19538762.

Manifestação aos aclaratórios protocolada por NISSAR FERREIRA GABRIEL E OUTRO ao id. 19541015.

Aclaratórios conhecidos e rejeitados ao id. 20357776.

AGRAVO INTERNO interposto por SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL E OUTROS ao id. 20849205.

Contrarrazões ao recurso protocoladas ao id. 21010064 por SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO E OUTROS.

Parecer Ministerial ao id. 25558801 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto ao id. 20849205.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do Agravo de Instrumento.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

Ao tempo da interposição do presente agravo de instrumento, persistia controvérsia acerca da substituição do então inventariante CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL (em razão de sua desídia no exercício das funções) por outro herdeiro que estivesse apto ao exercício do referido encargo, tendo esta relatora afastado aquele inventariante (nos autos do Agravo de Instrumento nº 081452062.2023.8.14.0000), pelo que o Juízo
a quo
nomeou provisoriamente DÉBORA PAES GABRIEL – nome que possuía a anuência da maioria dos herdeiros – em substituição a inventariante judicial anteriormente nomeada.

Sucede que, posteriormente, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804433-13.2024.8.14.0000, sobreveio decisão de mérito, na qual se consolidou a substituição definitiva de CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL do exercício da inventariança, com a nomeação da herdeira DEBORA PAES GABRIEL para tal
múnus
, pondo fim ao estado de provisoriedade que inicialmente justificava a insurgência do agravante.

Restou consignado na referida decisão que a ordem de nomeação de inventariante não é absoluta, podendo ser alterada em casos excepcionais, o que se observa dos autos ante a existência de grande beligerância entre os herdeiros, bem como ante a existência indícios de dilapidação patrimonial.

Tal circunstância fática e processual altera substancialmente a controvérsia que aqui se examina, tornando prejudicada a análise da insurgência recursal ora submetida à apreciação.

É que a controvérsia instaurada por este agravo cingiu-se à validade/higidez da decisão que afastou o antigo inventariante, nomeando provisoriamente DEBORA PAES GABRIEL – o que veio a ser ratificado aquando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0804433-13.2024.8.14.0000.

Assim. tendo sido posteriormente apreciado o mérito da questão – NOMEAÇÃO/RECONDUÇÃO da inventariante DEBORA PAES GABRIEL -, esvaziou-se a utilidade da presente via recursal, já que o objeto aqui questionado se consuma no contexto de outro provimento jurisdicional que o superou.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM RECURSO CONEXO . PERDA DO OBJETO.TENDO SIDO DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA EM RECURSO CONEXO, RESTA SEM OBJETO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES.RECURSO PREJUDICADO . (Agravo de Instrumento, Nº 50585190420228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-09-2023)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50585190420228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO CONEXO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. - Com a cassação da decisão interlocutória recorrida em julgamento de recurso conexo, reputa-se prejudicado este agravo de instrumento, interposto em face da mesma decisão, por perda superveniente do objeto. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22703972920238130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/02/2024)

Por conseguinte, não subsiste utilidade na apreciação do mérito do presente recurso, devendo ser declarado o seu prejuízo, à luz do art. 932, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento em razão da superveniência de decisão de mérito em outro recurso que substituiu o inventariante/agravado, restando esvaecido o objeto da presente insurgência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025